Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-59.2025.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000851-59.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TEREZA RIBEIRO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
QUESIA DOS SANTOS SOUZA MOREIRA, YVES DE VASCONCELOS FREIRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO ILEGAL. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE ITAMARI. EFEITOS FINANCEIROS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS. ESTABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal de Itamari, que foi exonerada indevidamente por ato cuja nulidade foi reconhecida na Ação Civil Pública nº 8000288-12.2018.8.05.0082, culminando na reintegração funcional da servidora em 2023. A sentença determinou o pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, indeferindo o reconhecimento imediato da estabilidade.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir o direito ao recebimento de vantagens pecuniárias retroativas; (ii) analisar a viabilidade de aquisição de estabilidade sem o efetivo exercício das funções; e (iii) avaliar a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

1. A anulação do ato de exoneração ilegal impõe a recomposição integral dos direitos do servidor (princípio da
restitutio in integrum
), o que abrange o pagamento dos vencimentos, 13º salário e férias do período de afastamento ilegal, além do recolhimento previdenciário correspondente. 2. A estabilidade no serviço público pressupõe três anos de efetivo exercício, nos termos do Art. 41, caput, da CF. O período de afastamento indevido não pode ser computado para fins de estágio probatório por ausência de labor efetivo e impossibilidade de avaliação especial de desempenho. 3. O dano moral é configurado diante da privação injusta de verba alimentar por longo período, gerando abalo à subsistência e dignidade do servidor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:
"1. A reintegração de servidor público em razão de exoneração ilegal gera direito à percepção de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas caso o servidor estivesse em atividade. 2. O estágio probatório pressupõe o exercício efetivo das atribuições do cargo para fins de avaliação de desempenho, não sendo computável o período de afastamento decorrente de ato ilegal para fins de aquisição de estabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000851-59.2025.8.05.0082
, em que são interessados o
MUNICÍPIO DE ITAMARI
e
TEREZA RIBEIRO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator